Tribunal: TJSP
Processo: 1003967-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória c.c indenização por danos materiais – Pretensão da beneficiária de custeio do medicamento "Enasidenib" (IDHIFA) e reembolso de despesas à realização do exame de "painel de mutações" – Sentença que, estabilizando a tutela concedida liminarmente, decretou a improcedência dos pedidos iniciais – Insurgência das partes – Entendimento firmado pelo STJ no

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória c.c indenização por danos materiais – Pretensão da beneficiária de custeio do medicamento "Enasidenib" (IDHIFA) e reembolso de despesas à realização do exame de "painel de mutações" – Sentença que, estabilizando a tutela concedida liminarmente, decretou a improcedência dos pedidos iniciais – Insurgência das partes – Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 990 – Distinguishing – Tese definida que apresenta ratio decidendi com propósito sanitário diverso do que o ora em discussão – Beneficiária acometida por doença rara – Fármaco amplamente utilizado fora do Brasil, contando com aprovação pela FDA – Precedente do STJ – Função social do contrato – Doença coberta pelo plano – Preponderância do direito à saúde, à vida e à dignidade sobre o direito patrimonial – Necessidade de custeio do medicamento reconhecida – Impossibilidade, contudo, de acolhimento do pleito de indenização por danos materiais – Ausência de comprovação de quaisquer despesas suportadas pela autora – Demanda parcialmente provida – Sentença parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.